Tribunal: STF
Processo: AI 76283
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO POSSESSORIA A QUE SE ATRIBUIU VALOR INFERIOR A ALÇADA
REGIMENTAL - INVIABILIDADE DO RE., DADA A DUPLA VEDAÇÃO REGIMENTAL
(ART. 308, V E VIII DO RISTF), VEZ QUE NÃO COMPROVADA VIOLAÇÃO DE
NORMA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.